Tribunal: TJSP
Processo: 1006607-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Todas as questões suscitadas no presente recurso encontram-se acobertadas pela preclusão, contra a qual nenhum fundamento foi apresentado, exceto o precedente do E. STF, sobre penhora de imóvel de fiador de contrato de locação. Precedente que não vincula as demais instâncias judiciárias, pautadas, ademais, em sólida jurisprudência anterior. Litigância de má-fé dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Todas as questões suscitadas no presente recurso encontram-se acobertadas pela preclusão, contra a qual nenhum fundamento foi apresentado, exceto o precedente do E. STF, sobre penhora de imóvel de fiador de contrato de locação. Precedente que não vincula as demais instâncias judiciárias, pautadas, ademais, em sólida jurisprudência anterior. Litigância de má-fé dos Embargantes. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006607-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANA PAULA CARDOSO SANTOS MOREIRA, ANA LUÍSA
MOREIRA MAGALHÃES, MÁRCIA REGINA CARDOSO DOS
SANTOS MOREIRA, MARIA DO CARMO CARDOSO MOREIRA
PEDROSO e FERNANDO WALTER DOS SANTOS MOREIRA, é
apelado
INCA
INVESTIMENTOS
CONSULTORIA
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
3
Apelação Cível - no 1006607-45.2019.8.26.0002
Apelantes/Embargantes:
ANA
PAULA
CARDOSO
SANTOS MOREIRA, ANA LUÍSA
MOREIRA MAGALHÃES, REGINA
CARDOSO
DOS
SANTOS
MOREIRA, MARIA DO CARMO
CARDOSO MOREIRA PEDROSO
e
FERNANDO
WALTER
DOS
SANTOS MOREIRA
Apelada/Embargada:
INCA
INVESTIMENTOS,
CONSULT. E ADM. LTDA
MM. Juiz de Direito: Renato de Abreu Perine
Comarca de São Paulo
4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 32540
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Todas as questões suscitadas no
presente recurso encontram-se acobertadas pela preclusão,
contra a qual nenhum fundamento foi apresentado, exceto o
precedente do E. STF, sobre penhora de imóvel de fiador de
contrato de locação. Precedente que não vincula as demais
instâncias
judiciárias,
pautadas,
ademais,
em
sólida
jurisprudência anterior. Litigância de má-fé dos Embargantes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução” (e-fls.
01/20) ajuizados por ANA PAULA CARDOSO SANTOS MOREIRA, ANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
4
LUÍSA MOREIRA MAGALHÃES, REGINA CARDOSO DOS SANTOS
MOREIRA, MARIA DO CARMO CARDOSO MOREIRA PEDROSO e
FERNANDO
WALTER
DOS
SANTOS
MOREIRA
contra
INCA
INVESTIMENTOS, CONSULT. E ADM. LTDA, julgados extintos, sem
resolução do mérito, pela r. sentença (e-fls. 511/515), cujo relatório adoto,
condenando os Embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.
Inconformados,
os
Embargantes
interpuseram recurso de apelação (e-fls. 541/562), afirmando que os embargos
à execução são tempestivos, porque versam questões de ordem pública, e que
trazem fato novo sobre a penhorabilidade de imóvel de fiadores de contrato de
locação, qual seja, precedente do E. Supremo Tribunal Federal, suscitando,
além disso, limite da responsabilidade dos fiadores por prorrogação contratual
e excesso de execução.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 565) e, intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (e-fls. 567/573).
Os Embargantes pleitearam tutela de
urgência recursal (e-fls. 577/582), para suspensão da execução, em virtude da
relevância dos fundamentos do apelo e do risco de danos de que padeciam,
sendo-lhes indeferida a pretensão (e-fls. 583/584). Interpuseram, assim,
recurso de agravo interno (e-fls. 587/600), ao qual foi negado provimento (e-fls.
604/610).
Seguiu-se o recebimento do recurso em
seu regular efeito meramente devolutivo (e-fls. 620).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos à
execução intempestivos ajuizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
5
Os Embargantes litigam de má-fé, pela
patente ausência de fundamento relevante do presente recurso e tentativa de
protelar o andamento do feito.
Observe-se que não houve impugnação
ao fundamento da r. sentença de que os embargos à execução são
intempestivos. Nesse sentido, alegaram que a tempestividade repousa sobre o
fato de versarem tais embargos sobre questões de ordem pública, afirmação
completamente destituída de pertinência jurídica, eis que prazo e objeto de
atos recursais não se confundem.
E, ainda que assim não fosse, impende
observar que a r. sentença apelada, mesmo considerando corretamente
intempestivos os embargos à execução, enfrentou os temas de ordem pública
suscitados, todos eles já acobertados pelo manto da preclusão nos autos.
Logo, não se pode conhecer da maior
parte do presente recurso, qual seja, a que faz referência à tempestividade dos
embargos à execução, à limitação da responsabilidade dos fiadores de
contrato de locação pela prorrogação contratual e ao excesso de execução.
A única questão que deve ser conhecida,
porque diz respeito a fundamento não analisado atinente à questão de ordem
pública alegada (impenhorabilidade de bem de família de fiadores de contrato
de locação), é a que faz referência a recente precedente único do E. Supremo
Tribunal Federal, quando do enfrentamento do Recurso Extraordinário no.
605.709, 1a Turma, rel. Min. Dias Toffoli, rel.a do acórdão Min. Rosa Weber, j.
12.JUN.2008, publicação 18.FEV.2019. Diz a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO
CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM
PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
6
FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE
DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O
DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da
pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição
e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do
fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de
satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa.
Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no
26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação
comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de
família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada,
para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para
que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida
ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se
verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito
à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto,
que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a
decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão
geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família
do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido.”
Contudo, conforme já observado na r.
decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução dos Embargantes,
tem-se que referido precedente é mero recurso extraordinário, de modo que
embora seu fulcro seja o permissivo constitucional da alínea “a” do inciso III
do art. 102 da Constituição Federal de 1988, seus efeitos não são, em regra,
gerais e vinculantes. Antes, trata-se de controle de constitucionalidade difuso,
cujos efeitos são produzidos apenas entre as partes litigantes daquele caso
específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
7
Logo, o referido entendimento do Pretório
Excelso não é de seguimento obrigatório, mesmo porque, considerando-se o
extenso cabedal de precedentes que corretamente entendem penhorável bem
de família de fiadores de contrato de locação (inclusive pelo fundamento de
quebra de boa-fé de garantidores que oferecem seu patrimônio como lastro de
negócio jurídico e depois pretendem isentar-se dos efeitos do inadimplemento
do garantido), não há que se falar em suspensão imediata dos atos
executórios.
Além disso, ao contrário do precedente
supracitado, impende observar que o tema relativo à penhorabilidade de bem
de família de fiador de contrato de locação encontra-se ainda hoje pacificado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso representativo
de controvérsia (REsp 1.363.368-MS), sob a égide do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1975, quando se manifestou no seguinte sentido:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso
concreto, recurso especial provido.” (REsp 1.363.368-MS, 2a S., rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 12.11.2014, DJe 21.11.2014). (destacado)
Tal precedente, sim, tem força vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, dessa forma, é seguido
como razão de decidir na hipótese dos autos.
O presente recurso, então, não merece
ser conhecido em sua maior parte e, na parte conhecida, não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006607-45.2019.8.26.0002 -Voto no 32540
8
provimento, devendo-se reconhecer o dever de majorar os honorários
advocatícios de sucumbência devidos à Embargada, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 3.000,00.
Por fim, conforme observado, a conduta
de interpor recurso destituído de qualquer fundamento relevante e sob a
tentativa manifesta de protelar o feito consubstanciam condutas de litigância
de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do Código de Processo Civil,
devendo-se condenar os Embargantes ao pagamento de multa de 3% sobre o
valor atualizado da execução, nos termos do art. 81, “caput”, também do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelos Embargantes, CONDENO os Apelantes ao pagamento de
multa de 3% sobre o valor atualizado da execução, com a MAJORAÇÃO do
valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Embargada para
R$ 3.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora